Tribunal: TJES
Processo: 0027591-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027591-02.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILLIS AFFINITY CORRETORES DE SEGUROS LTDA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0027591-02.2019.8.08.0024

Apelante: Willis Affinity Corretores de Seguros Ltda.

Apelado: Procon – Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, ao apreciar “ação anulatória” de multa administrativa aplicada pelo PROCON-ES no valor de R$ 21.856,20 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
tão somente para reduzir o valor da multa
fixada pelo
PROCON
no
P
roce
sso
Administrativo nº 61104817, F.A nº
0112-0
41
.
0
3
8
-
1

para o montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
” (fl.205).

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a multa administrativa deve ser declarada nula, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade dela para ser penalizada pelos atos descritos na reclamação do consumidor perante o Procon, acrescentando acerca da falta de proporcionalidade e razoabilidade da pena aplicada.

Contrarrazões apresentadas (fls. 212), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 06/12/22

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante pretende a reforma da sentença para ver declarada nula a multa administrativa aplicada pelo PROCON-ES, mesmo diante da redução realizada pelo magistrado de primeiro grau de R$ 21.856,20 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apuro dos autos que de fato a sanção administrativa decorre da malversação do art. 39, V, do CDC, em virtude de reclamação formalizada por consumidor que pugnou pelo ressarcimento do valor pago (R$ 413,89) a título de seguro para garantia estendida de um aparelho televisor, diga-se de passagem, intermediado pela apelante, em virtude da rescisão da compra da TV.

Sob esse enfoque, não vinga a tese de ilegitimidade da apelante, porquanto
“Conforme jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002494, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

Como se sabe
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tri
bunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, sabe-se que é firme a orientação deste egrégio sodalício quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Assim, em que pese a reprovável conduta da empresa, já que não atendeu aos reclames do consumidor mesmo depois que este acionou o PROCON-ES, tampouco compareceu à audiência designada na referida autarquia estadual, entendo que a quantia originalmente aplicada para a multa administrativa no valor de R$ 21.856,20 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), de fato se demonstra exorbitante, frente as circunstâncias evidenciadas no caso vertente.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, tenho por razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[
...]
a pe
na de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

A propósito, também pela razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa administrativa em patamar próximo ao redimensionado na sentença atacada, anoto os seguintes arestos deste TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0025167-84.2019.8.08.0024 (024190236463), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA DO PROCON ESPERA EM FILA DE BANCO REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido (R$ 17.131,79), deve ser mantida a quantia reduzida pela sentença impugnada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo que ainda traduza montante elevado diante das peculiaridades do caso concreto (baixa lesividade acarretada ao consumidor) e dos precedentes aplicados por este TJES para casos semelhantes, sob pena de reformatio in pejus , já que apenas a municipalidade apresentou recurso.
2. Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.
3. Sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 58% (cinquenta e oito por cento).
4. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006959-18.2020.8.08.0024 (024200066835), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

Ante ao exposto,
nego

provimento
ao apelo, a fim de manter intacta a sentença recorrida e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa, tal como consignado no comando sentencial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[...]
a pe
na de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.